Tribunal: TJSP
Processo: 0007691-44.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007691-44.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SABRINA
KELLY LEITE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007691-44.2020.8.26.0041 -Voto no 45.932 - A
2
Agravo em execução no 0007691-44.2020
Comarca:
São Paulo/DEECRIM UR1
Agravante:
Sabrina Kelly Leite
Agravado:
Ministério Público
Voto 45.932
Trata-se de agravo em execução interposto
contra r. decisão que indeferiu o pedido de remição
de penas, sob o fundamento da inexistência de
portaria regulamentando a remição por leitura no
estabelecimento prisional.
A douta defesa postula a concessão da
remição, argumentando que o art. 126 da LEP tem que
ser interpretado de forma extensiva e que há
recomendação
do
CNJ
e
Resolução
da
SAP
possibilitando a referida remição.
Regularmente processado, decisão mantida, o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007691-44.2020.8.26.0041 -Voto no 45.932 - A
3
O Colendo STJ tem admitido a remição de
penas pela leitura e por atividades relativas à
produção de textos, interpretando extensivamente o
artigo 126 da LEP, sob o entendimento de que a
leitura contribui para diminuição da ociosidade dos
presos e, com isso, auxilia no atingimento dos
objetivos da execução penal (HC 312.486-SP, Rel.
Min.
Sebastião
Reis
Júnior,
j.
09/06/2015

Informativo no 564).
E, no caso sob análise, foram juntadas
resenhas elaboradas pela própria sentenciada a
respeito das obras literárias “Assim na terra como
embaixo da terra” e “O diário de Anne Frank”, lidas
por ela, com parecer favorável do Programa de
Educação para o Trabalho e Cidadania Projeto Clube
de Leitura, realizado junto à unidade prisional
(fls.
13/28).
Foram atendidos, destarte, os regramentos administrativos que viabilizam a
remição, dentre eles a Resolução SAP 82/2018, que
instituiu o “Programa de Incentivo à Leitura Lendo
a Liberdade”, valendo ressaltar que o próprio
Ministério
Público
de
primeiro
grau
já
havia
concordado com a remição (fl. 29).
Assim,
embora
não
exista
portaria
do
estabelecimento prisional, o fato é que a agravante
não pode ser prejudicada, até mesmo pensando na
ressocialização dos sentenciados e na busca dos
objetivos da execução penal, visto que a leitura,
inegavelmente,
auxilia
na
formação
pessoal,
profissional e social.
Desse modo, a remição deve ser deferida,
nos termos do art. 126 da LEP, interpretado
extensivamente, e do art. 1o, V, alíneas “e” e “f”,
da Recomendação n. 44/2013 do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007691-44.2020.8.26.0041 -Voto no 45.932 - A
4
No mesmo sentido, inclusive, é o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça.
Por tais motivos, meu voto dá provimento ao
agravo interposto para conferir a remição à sentenciada, realizando-se novo cálculo de
liquidação de penas.
FÁBIO GOUVÊA
Relator